Tribunal: TJSP
Processo: 1034086-31.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Ação proposta visando a restituição de despesas administrativas alegadamente pagas pela autora por ocasião de apreensão de veículo e indenização extrapatrimonial – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Improvimento – Autora quem deu causa à apreensão do veículo por ausência de licenciamento – Baixa do gravame financeiro realizada pela instituição financeira, conforme documentos

Ementa:
Ação proposta visando a restituição de despesas administrativas alegadamente pagas pela autora por ocasião de apreensão de veículo e indenização extrapatrimonial – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Improvimento – Autora quem deu causa à apreensão do veículo por ausência de licenciamento – Baixa do gravame financeiro realizada pela instituição financeira, conforme documentos juntados nos autos, antes da referida apreensão – Inexistência do dever de indenizar – Improcedência mantida – Apelo improvido.